Tribunal: CARF
Processo: 18471.001779/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.001779/2006-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.160 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ALFREDO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
A isenção da incidência do IR sobre os proventos e pensões decorrentes de
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira -
FEB beneficia apenas aqueles pagos quando a situação se enquadra nas
hipótese previstas de acordo com os Decretos-Lei 8.794 e 8.795 de 1946, com
a Lei 2.579/55 e com o art. 30 da Lei 4.242/63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em
razão de o contribuinte ter classificado indevidamente como isentos em sua DAA os
rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no valor de R$
96.560,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001779/2006-01
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001779/2006-01

Intimado a prestar esclarecimentos no curso da ação fiscal, o interessado
apresentou documentação comprobatória de que foi ex-combatente durante a Segunda Guerra
Mundial, tendo sido merecedor do "Título de Pensão de Ex-Combatente" n° 413, de 04/07/90,
emitido pela Diretoria de Finanças da Marinha, correspondente ao posto de Segundo Tenente das
Forças Armadas, de acordo com o item II, do art. 53 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT e art. 3°.da Portaria 3359/89 do EMFA.
Conforme avaliou o Fisco, o contribuinte demonstrou inequivocamente ser ex-
combatente amparado pelos benefícios previdenciários especiais, todavia não conseguiu provar
que também é beneficiário da isenção tributária específica e de interpretação restritiva prevista
na Lei 7.713/88, em seu art. 6°., inciso XII, que isenta do imposto de renda as pensões e
proventos de ex-combatente da Força expedicionária Brasileira, concedidos de acordo com os
Decretos-Lei 8.794 e 8.795 de 1946, com a Lei 2.579/55 e com o art. 30 da Lei 4.242/63, não se
enquadrando em nenhuma das hipóteses dos quatro diplomas legais.
Ressaltou o auditor fiscal que as próprias fontes pagadoras consideraram os
rendimentos como tributáveis mesmo tendo ciência da condição de ex-combatente do
beneficiário dos mesmos.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação,
requerendo uma reavaliação no processo, alegando ele próprio já ter recebido restituição do
Imposto de Renda Retido na Fonte, com base em interpretações favoráveis dos fiscais e que
outros ex-combatentes já tiveram ganhos de causa no Conselho de Contribuintes.
Juntou o comprovante de rendimentos do Ano-Base de 2001 da Marinha,
constando no campo observações que "O declarante recebeu pensão, isenta do IRRF, de acordo
com a lei 7.713/88, artigo 6o, inciso XII, e parágrafo único do art. 53 da Constituição Federal”.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ manteve integralmente o lançamento.
Do voto do acórdão no 13-27.317 da 7a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 72 e segs.):
“(...)
Após o término da Segunda Guerra Mundial, várias normas foram editadas com
vistas à concessão de pensões e vantagens destinadas a ex-combatentes. Verifica-se,
contudo, que a Lei n.° 7.713/88, em seu art. 6, inc. XII, concedeu isenção de Imposto
de Renda apenas aos casos previstos nos Decretos-Leis n.° 8.794 e 8.795, de 23 de
janeiro de 1946, Lei n.° 2.579. de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei n° 4.242, de
17 de julho de 1963, deixando de fora outras pensões não vinculadas a incapacidades,
ou não atreladas a falecimentos e desaparecimentos ocorridos no teatro de operações
da Itália, senão vejamos:
Lei n" 7.713/88 Art. 6" Ficam isentos do imposto de renda os seguinte
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis n"s
8.794 e 8.795. de 23 de janeiro de 1946, e Lei n" 2.579. de 23 de asosto de 1955.
e art. 30 da Lei n" 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira; [GRIFEI]
Conforme Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte está amparado por beneficio
previdenciário especial, recebendo aposentadoria correspondente ao posto de Segundo
Tenente das Forças Armadas, previsto no art. 53, inciso II, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, regulamentado pela Lei n.° 8.059/90. No entanto, os
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001779/2006-01

proventos dessa aposentadoria especial não estão abrangidos pela isenção prevista no
art. 6o , inciso XII, da Lei 7.713/88, reproduzido acima.
É importante salientar que conforme determina o art. 111 do CTN, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Consequentemente, não se aceitam isenções senão aquelas exata e
restritivamente inseridas na letra da lei, não se acatando técnicas interpretativas
extensivas a situações não literalmente previstas. Outrossim, registre-se que fica
patente a intenção do legislador: conceder isenção exatamente aos casos de pensão
vinculados às incapacidades, falecimentos e desaparecimentos de ex-combatentes
previstos nos Decretos-Leis n.° 8.794/46 e 8.795/46, Lei n.° 2.579/55, e art. 30 da Lei
n° 4.242/63.
Assim sendo, não estão presentes os requisitos para o gozo da isenção relativa
aos rendimentos auferidos pelo contribuinte.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o inventariante do espólio do Sr. Alfredo Gomes da Silva
apresentou recurso voluntário de fls. 80 e segs. no qual de forma resumida repete suas razões de
defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e ressalta ainda que o contribuinte,
falecido em 09 de agosto de 2007, foi diagnosticado com doença pré-existente na data de
06/06/2005, conforme documento expedido pela Marinha do Brasil, o qual anexa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise. Cabe observar que a data da assinatura do recebedor no AR
da intimação do acórdão recorrido, fl. 79, não se encontra perfeitamente legível, parecendo
tratar-se do dia 15/04/2011. Em vista disso, considera-se a data da juntada do documento aos
autos, também 15/04/2011.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa quanto á sua pretensão de ter seus proventos
isentos do IR em razão de sua participação na FEB.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 13-27.317 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001779/2006-01

Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, no que pese o contribuinte ter comprovado sua atuação como ex-
combatente pela FEB, motivo de merecimento de nosso respeito, reverência e homenagens, não
logrou comprovar enquadrar-se nas hipóteses isentivas da lei, as quais contemplam
especificamente os ex-integrantes da FEB incapacitados fisicamente (DL 8.795/46), os herdeiros
dos militares que participaram da FEB falecidos no teatro de operações da Itália (DL 8.794/46),
os ex-integrantes da FEB julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço militar
(Lei 2.579/55) e os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial que participaram ativamente das
operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de
subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos (Lei 4.242/63).
Como já esclarecido no acórdão da DRJ, a norma que concede isenção deve ser
interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei
específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
No que concerne ao documento anexado de fl. 86 a 89, “Termo de Inspeção de
Saúde”, emitido pelo Diretoria de Saúde da Marinha, o qual poderia sugerir isenção dos
proventos de aposentadoria por moléstia grave, ainda que isso não tenha sido claramente
pleiteado, foi atestado pela Junta de Saúde ter sido o contribuinte portador de cardiopatia grave
preexistente à data de 06/06/2005, sem entretanto especificar a partir de que data isso teria
ocorrido, não sendo possível desta forma, avaliar se o recorrente faria jus à isenção por moléstia
grave com relação a proventos recebidos no ano-calendário de 2003.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.160 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001779/2006-01

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital